Tribunal: TJDFT
Processo: 0741582-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIÃO. IMÓVEL REGULARIZADO E INDIVIDUALIZADO. INEXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO DE QUESTÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE PÚBLICO OU NATUREZA COLETIVA. INCOMPETÊNCIA DA VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DO LOCAL ONDE SE ENCONTRA SITUADO O IMÓVEL. DECISÃO REFORMADA.
1. O art. 34 da Lei 11.697, de 13 de junho de 2008, dispõe sobre a competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal e a Resolução 3, de 30 de março de 2009, deste Tribunal de Justiça, delimita a competência. Observa-se que “As ações petitórias e possessórias entre particulares, ou entre entes públicos e particulares, que não tenham reflexos ambientais e que não envolvam interesse público direto” permanecem como sendo de competência das Varas Cíveis ou Varas de Fazenda Pública. 1.1 O processo de origem envolve exclusivamente controvérsia sobre domínio de imóvel situado no Setor Habitacional Mestre d’Armas de Planaltina-DF, sem discussão de questões de interesse público ou de natureza coletiva, porquanto o bem encontra-se individualizado, por meio da regularização promovida pelo Decreto 40.886/2020, editado pelo Governador do Distrito Federal. 1.2 Observada a regra inserta no inciso III do art. 3° da Resolução 3/2009 deste Tribunal, e no caput do art. 47 do CPC, a ação de usucapião da origem deve ser processada e julgada na Vara Cível de Planaltina-DF, pois o imóvel objeto da demanda encontra-se na referida Região Administrativa.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.